Tribunal: TJSP
Processo: 1032812-74.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO E EXTRAVIO DE BAGAGENS – Responsabilidade objetiva da transportadora e dano moral incontroversos – Caso que houve o atraso de voo, com chegada ao destino final 24 horas depois do contratado, além do extravio de bagagens, sendo que uma delas retornou danificada – Valor da indenização

Ementa:

TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO E EXTRAVIO DE BAGAGENS – Responsabilidade objetiva da transportadora e dano moral incontroversos – Caso que houve o atraso de voo, com chegada ao destino final 24 horas depois do contratado, além do extravio de bagagens, sendo que uma delas retornou danificada – Valor da indenização majorado para R$ 10.000,00 – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989559
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032812-74.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JESSYCA
CAMPOS DOS SANTOS, é apelado UNITED AIRLINES INC..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o(a) advogado (a) Lorraine Fischer OAB/SP 330.777", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032812-74.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.371 - (tocn)
2
APELAÇÃO no 1032812-74.2020 – SÃO PAULO.
Apelante: Jessyca Campos dos Santos.
Apelada: United Airlines Inc.
Juiz: Fernando José Cúnico.
Voto 25.371
TRANSPORTE AÉREO RESPONSABILIDADE
CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
ATRASO/CANCELAMENTO
DE
VOO
E
EXTRAVIO DE BAGAGENS Responsabilidade
objetiva
da
transportadora
e
dano
moral
incontroversos Caso que houve o atraso de voo,
com chegada ao destino final 24 horas depois do
contratado, além do extravio de bagagens, sendo
que uma delas retornou danificada
Valor da
indenização majorado para R$ 10.000,00

Recurso parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 190/192, de relatório adotado, julgou
procedente ação indenizatória por danos materiais (R$ 986,77) e morais (R$
2.000,00) movida pela apelante à apelada honorários advocatícios de 10%
do valor da condenação.
Diz-se que a condenação pelos danos morais deve ser majorada.
Afirma que não teve nenhuma assistência da ré pelo atraso de voo de 24
horas, necessidade de se hospedar e se alimentar e, ainda, teve suas bagagens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032812-74.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.371 - (tocn)
3
extraviadas (chegaram dois dias depois), sendo que uma delas estava
completamente destruída. Pretende a fixação em R$ 15.000,00. Requer,
também, que o valor da verba honorária seja elevado para 20% do valor da
condenação (fls. 197/221).

Veio resposta (fls. 230/239).
A apelada manifestou seu desinteresse pela audiência de
conciliação e consignou que o depósito da condenação já foi feito nos autos
(fls. 247/248) e a apelante não se opôs ao julgamento virtual e reiterou seus
motivos para a reforma da sentença (fls. 251/257).
É o relatório.
2. Recurso parcialmente fundado. Restaram incontroversos o
fato, a responsabilidade da ré e a ocorrência dos danos materiais e moral. A
controvérsia, pois, cinge-se ao valor arbitrado a título de indenização por
dano moral.
Sobre este tema, oportuno transcrever a seguinte decisão do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O quantum indenizatório
fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando
em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e a
capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla
finalidade: (a) amenização da dor sofrida pela vítima e (b) punição do
causador do dano, evitando-se novas ocorrências. 2. Assim, a revisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032812-74.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.371 - (tocn)
4
valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória
a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade... ” (AgRg no AREsp 405.017/PE, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
26/11/2013, DJe 06/12/2013) (g.n.).
Portanto, necessário se arbitre indenização em quantia que, num
só tempo, evitado locupletamento, dissuada o agente de reincidir na atitude.
Para tanto, à falta de critério legal objetivo, de se levar em consideração a
condição econômica das partes e as consequências do fato dentre outras
coisas.
Nesse sentido, necessário considerar os transtornos ocasionados
à autora. No caso, embora o atraso no voo São Francisco Houston tenha
sido apenas de pouco mais de uma hora, ocasionou a perda do voo de
conexão em Houston São Paulo, com chegada no destino final 24 horas
depois do contratado (sem assistência) e extravio de bagagens por dois dias,
sendo que uma delas retornou danificada. Basta se coloque em seu lugar para
imaginar a frustração e a indignação decorrentes da situação.
Assim, o montante a ser pago deve ser apto a compensar,
suficientemente, o dano e a desestimular reincidência, não devendo, em
situação alguma, gerar enriquecimento, o que feriria os princípios que regem
a matéria (razoabilidade e proporcionalidade).
Nesse contexto, de se majorar o valor da indenização por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032812-74.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.371 - (tocn)
5
moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
corrigido da publicação deste
julgado (súmula 362, STJ), com juros moratórios da citação (responsabilidade
contratual). Oportunamente, observar-se-á, na origem, a complementação da
diferença, considerado dos depósitos efetuados nos autos (fls. 227/229).
A sentença, portanto, se altera quanto o valor arbitrado a título de
dano moral, nos termos acima. E, por força da aplicação do art. 85, § 11, do
CPC, eleva-se a verba honorária para 20% do valor da condenação.

3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.
Vicentini Barroso